Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. LAPSOS E OMISSÕES NO DIGANÓSTICO E NO TRATAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. AMPUTAÇÃO DE MEMBROS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Constatadas, mediante prova pericial de indiscutível rigor técnico, falhas e omissões no atendimento médico-hospitalar que terminaram por provocar a amputação de membros da paciente, o Distrito Federal responde pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II. Sofre dano moral passível de compensação pecuniária a paciente que, em razão dos lapsos técnicos verificados no atendimento médico-hospitalar na rede pública de saúde, ficou com sequelas físicas severas e irreversíveis que retiraram a sua autonomia pessoal e afetaram drasticamente o seu projeto existencial, consoante a inteligência dos artigos 12, 186, 927 e 949 do Código Civil.
III. Não pode ser considerada exorbitante, em razão das particularidades do caso concreto, em especial as consequências trágicas do atendimento médico-hospitalar defeituoso, compensação por dano moral fixada em R$ 150.000,00.
IV. Apelação conhecida e desprovida.